Tribunal: STF
Processo: HC 66294
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-24
Data de publicação: 1988-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. SENDO O FUNDAMENTO
DA SUPLICA NULIDADE PROCESSUAL, TEM-SE ENTENDIDO QUE, SE O TRIBUNAL
LOCAL JULGA A APELAÇÃO CONTRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, SEM
DECRETA-LA, AINDA QUE, PARA TANTO, NÃO HAJA SIDO PROVOCADO, NO
RECURSO DO RÉU, TORNA-SE AUTORIDADE COATORA. CONHECE-SE, DESSA
MANEIRA, DA IMPETRAÇÃO EM QUE INDICADO COMO COATOR O TRIBUNAL QUE
JULGOU A APELAÇÃO. NO CASO, NÃO CABE ACOLHER A ALEGADA NULIDADE.
DEPOIS DE INTERROGADO E INTIMADO PARA A AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO, O RÉU NÃO COMPARECEU E NÃO MAIS FOI LOCALIZADO.
INQUIRIRAM-SE AS TESTEMUNHAS, COM A PRESENCA DO DEFENSOR
CONSTITUIDO, QUE OFERECEU ALEGAÇÕES FINAIS E, APÓS, RECORREU DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.